Tribunal: TJSP
Processo: 2211080-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Alegada falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva, ausência dos seus requisitos, além de inocência do paciente e riscos em relação ao COVID-19 – Matérias analisadas em outro 'writ' – Reiteração de pedido – Incabível a reanálise dos argumentos rechaçados em remédio constitucional anterior – Audiência de Custódia – Não realização – Mera

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Alegada falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva, ausência dos seus requisitos, além de inocência do paciente e riscos em relação ao COVID-19 – Matérias analisadas em outro 'writ' – Reiteração de pedido – Incabível a reanálise dos argumentos rechaçados em remédio constitucional anterior – Audiência de Custódia – Não realização – Mera irregularidade – Paciente segregado a título de prisão preventiva, o que torna prejudicado o objeto da audiência em questão – Precedentes do STJ – Pandemia – Ausência de prejuízo à Defesa – Respaldo no artigo 8o, 'caput', da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça – Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2211080-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
impetrantes TIAGO RICARDO DE MELO e UMBERTO RICARDO DE MELO e
Paciente LUAN BARBOSA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONHECERAM PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão,
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211080-45.2020.8.26.0000 -Voto no 1877
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2211080-45.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Imptes: TIAGO RICARDO DE MELO
UMBERTO RICARDO DE MELO
Pacte: LUAN BARBOSA MENDES
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SP
'Habeas corpus' Tráfico de drogas Alegada falta de
fundamentação na manutenção da prisão preventiva,
ausência dos seus requisitos, além de inocência do paciente
e riscos em relação ao COVID-19 Matérias analisadas em
outro 'writ' Reiteração de pedido Incabível a reanálise
dos argumentos rechaçados em remédio constitucional
anterior Audiência de Custódia Não realização Mera
irregularidade
Paciente segregado a título de prisão
preventiva, o que torna prejudicado o objeto da audiência
em questão Precedentes do STJ Pandemia Ausência de
prejuízo à Defesa
Respaldo no artigo 8o, 'caput', da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida,
denegada a ordem.
Voto no 1877
Tiago Ricardo de Melo e Umberto Ricardo
de Melo, Advogados, impetram ordem de “Habeas Corpus”, com pedido
liminar, em favor de LUAN BARBOSA MENDES, contra ato praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211080-45.2020.8.26.0000 -Voto no 1877
3
pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo
do Campo SP, nos autos de no 1501382-94.2020.8.26.0537, instaurado
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Os d. Impetrantes alegam, em síntese, a
existência de ilegalidade consistente na não realização da audiência de
custódia; pelo o que pleiteiam, liminarmente, o relaxamento da custódia
cautelar, oriunda da conversão da prisão em flagrante delito em
preventiva.
Ao final, a concessão da ordem em definitivo.
A liminar foi indeferida (fls. 24/27), e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe,
acompanhada de documentos (fls. 30/91).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 94/99).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que as questões referentes
ao preenchimento dos requisitos da manutenção da custódia, alegação de
inocência do paciente e risco de contaminação pelo coronavírus, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211080-45.2020.8.26.0000 -Voto no 1877
4
analisadas no habeas corpus no 2201945-09.2020.8.26.0000, Voto no
1644, oportunidade em que a turma julgadora denegou a ordem por
votação unânime.
Logo, à ausência de notícia de alteração da
situação fática dos autos, descabe novo enfrentamento dos temas.
Mesma trilha segue a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que não se conhece de
habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já
ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado,
tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela
oportunidade.
Assim, em relação a tais argumentos jurídicos,
não merece conhecimento o remédio heróico.
Quanto ao outro objeto do presente writ, qual
seja, a ilegalidade no auto de prisão em flagrante por ausência de
audiência de custódia., observo que, de igual forma, o pedido não
merece acolhida.
Com efeito, é certo que tal audiência se tornou
obrigatória após determinação do C.N.J. e do C. STF, de modo que sua
realização deve ser providenciada sempre que ocorrer o flagrante.
Não obstante, a ausência de tal audiência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211080-45.2020.8.26.0000 -Voto no 1877
5
embora configure uma irregularidade, não importa no reconhecimento
de nulidade, visto que é fato anterior à denúncia que não contamina os
atos processuais, e tampouco importa na concessão de liberdade ao
paciente, quando está segregado a título de prisão preventiva, cujo
decreto torna prejudicado o objeto da audiência em questão.
Nesse sentido, colaciono entendimento recente
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
'HABEAS
CORPUS'.
SÚMULA
691/STF.
INDEFERIMENTO LIMINAR DO 'WRIT'.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA.
NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO NO PRAZO
DE
24
HORAS
APÓS
A
PRISÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
Ressalvada
compreensão
diversa,
o
entendimento firmado pela jurisprudência da
Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a
não realização de audiência de custódia não é
suficiente, por si só, para ensejar a nulidade
da prisão preventiva, quando evidenciada a
observância das garantias processuais e
constitucionais.
Ademais,
a
posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211080-45.2020.8.26.0000 -Voto no 1877
6
conversão do flagrante em prisão preventiva
constitui novo título a justificar a privação da
liberdade, restando superada a alegação de
nulidade
decorrente
da
ausência
de
apresentação do preso ao Juízo de origem.
2. Não havendo ilegalidade para justificar a
mitigação do enunciado da Súmula 691 do
STF, o 'writ' deve ser indeferido liminarmente.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no
HC 586539 SP, Sexta Turma, Relator Ministro
NEFI CORDEIRO, julgado em 18 de agosto de
2020, DJe 26/08/2020 grifei).
Sendo assim, sobretudo na atual situação de
emergência sanitária que estamos vivendo, a não realização de audiência
de custódia em razão da pandemia do novo coronavírus ainda tem
respaldo no artigo 8o, caput, da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça e não gera prejuízo à Defesa quando a conversão da
prisão em flagrante delito em preventiva está fundada em pressupostos
específicos e com suficiente motivação, o que é o caso dos autos.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo SP.
Face
ao
exposto,
CONHECE-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211080-45.2020.8.26.0000 -Voto no 1877
7
PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator